Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708687-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RODRIGO MARCAL RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de RODRIGO MARCAL RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em Ação Declaratória (n. 0701082-38.2023.8.07.0005), deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para suspender cobrança e determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica, até que seja solucionada a lide. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que seja suspensa a cobrança da fatura referente ao Termo de Inspeção no 724574550101 (TOI no 137013) até o julgamento da lide, determinando à ré que mantenha o fornecimento de energia em seu favor. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que, segundo alega a parte autora, a fatura acostada no ID 147824958, no valor de R$ 73.700,35, referente ao período de 13/08/2019 a 13/07/2022, deriva de ato unilateral praticado pela ré, sem a oportunidade do contraditório. Aduz que a emissão de tal fatura pela ré foi embasada no argumento de que o relógio medidor foi alterado. Todavia, segundo alega o autor, se houve alteração do relógio medidor, tal fato não foi praticado por si. Ademais, durante o período representado na cobrança impugnada, não foi apontada nenhuma irregularidade no relógio medidor pela ré. Há que se ressaltar ainda que as faturas que instruem a petição de ID 148368745 revelam que o autor vinha sendo cobrado em uma faixa de consumo completamente diversa e muito inferior à que consta na fatura impugnada, e o autor efetuou os pagamentos conforme as cobranças efetuadas, revelando assim a boa-fé objetiva. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, tendo em vista que, além da cobrança abusiva, o autor pode vir a ter o fornecimento do serviço interrompido, o que por si só é fato gerador de danos dos mais variados, tendo em vista que a energia elétrica é serviço essencial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte e, nesse caso, a cobrança poderá ser restabelecida. A ocorrência de defeito e/ou alteração no relógio medidor é fato que deve ser submetido à dilação probatória, o que depende eventualmente de prova pericial ou qualquer outro meio idôneo. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a cobrança inserta no documento denominado Termo de Inspeção no 724574550101 (TOI no 137013) ID 147824958, no valor de R$ 73.700,35, bem como para determinar à determinar à ré que mantenha o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, até que seja solucionada a lide, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se. Confiro a esta decisão força de mandado, caso em que a parte será citada e intimada mediante acesso ao sistema, tendo em vista que é instituição parceira cadastrada no PJ-e. Intimem-se Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão agravada não apresenta suficiente fundamentação e que o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência em favor do Agravado sem que houvesse a necessária demonstração acerca dos requisitos autorizadores. Afirma que a determinação de manutenção do serviço de energia, sem que houvesse a comprovação quanto ao pagamento das faturas, pode provocar o inadimplemento de faturas vincendas. Acrescenta que a multa cominatória é elevada e que deve ser reduzida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma. Requer, subsidiariamente, que a decisão agravada seja parcialmente reformada para a medida liminar ser condicionada ao pagamento das faturas vencidas e vincendas. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Inicialmente, observo que não assiste razão à Agravante quanto à carência de fundamentação da decisão recorrida. Em verdade, a decisão apresenta ampla fundamentação, com a apresentação das questões de fato e de direito relacionadas com a causa e o detalhado esclarecimento acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O Juízo de origem expõe as razões de seu convencimento, destacando, inclusive, que a cobrança realizada pela Agravada, no valor de R$ 73.700,35, foi realizada de forma unilateral pela fornecedora de serviço de energia, sem que fosse oportunizado o exercício do contraditório ao consumidor, o que denotaria a probabilidade jurídica autorizadora da medida antecipatória. Também salienta que a possibilidade de existência de cobrança abusiva e de o Agravador vir a ter o fornecimento do serviço interrompido configurariam o risco de dano. De outro ângulo, vislumbro que a Agravante não demonstra a plausibilidade jurídica de suas alegações, de modo a alcançar a suspensão dos efeitos da decisão combatida. A ordem de suspensão da cobrança proferida na origem, ao contrário do alegado, não diz respeito a faturas vincendas, mas tão somente ao documento denominado “Termo de Inspeção”, no valor de R$ 73.700,35. Ou seja, a decisão recorrida não implica em autorização para que o Agravado suspenda o pagamento de faturas futuras, de modo que ultrapassa o conteúdo da decisão a pretensão ora formulada quanto a tais pagamentos. No caso, discute-se a eficácia do termo de inspeção, que diz respeito a faturas vencidas. Portanto, somente após o crivo da ampla defesa e do contraditório, será possível concluir acerca da legitimidade da cobrança efetuada, que constitui a questão de mérito. Não há que se falar, ainda, em perigo de dano à Agravante, na medida em que os efeitos da tutela de urgência não são irreversíveis. Caso ao final da lide seja o pedido julgado improcedente, será restabelecido o direito da fornecedora de efetuar a cobrança suspensa, com a atualização monetária devida. Logo, não é possível reconhecer o alegado perigo de dano. Por fim, no que tange à multa cominatória, julgo que a fixação do valor unitário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer representa quantia módica para a empresa Agravante. Dada a natureza das astreitentes, que se direcionam a compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, julgo indevida a redução da importância estabelecida na origem. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023 15:48:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador